Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-15.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-15.2017.8.14.0081

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAUDIA MARIA GOMES DE LIMA, AKIO ABREU DE LIMA, ICEMAR IND. COM. E EXPORT. DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
TESE RECURSAL DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 233 DO STJ. INSUBSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento aos presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º
0000503-15.2017.8.14.0081.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA nº 21.148 - A) E OUTROS.

EMBARGADO:
ICEMAR IND. COM. E EXPORT. DE MADEIRAS LTDA E OUTROS.

E
V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 3891743.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, objetivando reformar o acórdão de ID nº.
3891743
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença terminativa apelada, em virtude da ausência de juntada do título executivo extrajudicial, hábil a sustentar a demanda (Súmula 233 do STJ).

Em suas razões (ID n. 4275073), alega que haveria
omissão
no acórdão.

Menciona, em suma, que o acórdão embargado seria omisso, eis que a despeito do teor da Súmula 233 do STJ, é pacífico o entendimento de que o contrato acostado à inicial se trata de título executivo, levando em consideração não só o entendimento doutrinário, como a inteligência do CPC (arts. 783 e 784).

Argumenta que com a entrada em vigor do CPC/15, a Súmula 233 do STJ restou superada.

Aduz que a sentença apelada, mantida pelo acórdão embargado, ofende os princípios da economia processual e da celeridade.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado, além do prequestionamento da matéria.

Embora regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID n. 4828228.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença terminativa apelada, em virtude da ausência de juntada do título executivo extrajudicial, hábil a sustentar a demanda (Súmula 233 do STJ).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.

3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

O embargante aponta suposta omissão e contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De início, esclareço que
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Pois bem.

Quanto à suposta
omissão
,
verifica-se que inexiste no acórdão.

No que concerne à tese de superação da Súmula 233 do STJ pela entrada em vigor do CPC/15, entendo que além de constituir em tentativa flagrante de rediscussão da matéria, a tese não merece agasalho.

É que a referida súmula não foi superada ou cancelada, sendo aplicável ao caso concreto.

Sobre o assunto, confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. INSTRUMENTO QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 233 DO STJ. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O INSTRUMENTO FIRMADO PELAS PARTES, DENOMINADO "CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX", NÃO REÚNE OS REQUISITOS DE UM TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PREVISTOS NOS ARTIGOS 783 E 784 DO CPC, TAMPOUCO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OU DE OUTRO TÍTULO REGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. NOTE-SE QUE O OBJETO DO CONTRATO EM ANÁLISE É A CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO ATÉ O LIMITE DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), CONFORME SE VERIFICA DA CLÁUSULA PRIMEIRA. OCORRE QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO - EM CONTA CORRENTE, ROTATIVO OU CHEQUE ESPECIAL -, MESMO QUE ACOMPANHADOS DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA, COMO NO PRESENTE CASO, NÃO CONSTITUEM TÍTULO EXECUTIVO. TANTO É ASSIM QUE A REFERIDA MATÉRIA FORA OBJETO DA SÚMULA Nº 233 DA CORTE SUPERIOR, A QUAL SE APLICA AO PRESENTE CASO. PORTANTO, INEXISTINDO TÍTULO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO, É E SER MANTIDA A SENTENÇA TERMINATIVA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50041944520148210021, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-11-2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Comprovado pela parte embargante que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88. Benesse concedida. 2. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. Nos termos da súmula 233 do STJ, contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Extinção da execução. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PREJUDICADA."(Apelação Cível, Nº 70080910490, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 31-07-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça: "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Justifica-se reafirmar o indeferimento da petição inicial por ausência de título executivo extrajudicial em ação de execução de contrato de abertura de crédito em conta-corrente. APELAÇÃO DESPROVIDA".(Apelação Cível, Nº 50014118820198213001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizandra Cericato, Julgado em: 20-09-2021)

Assim também o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA.

1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os contratos de abertura de crédito rotativo, mesmo que acompanhados de extrato da conta vinculada, não constituem título executivo. Incidência da Súmula 233/STJ.
2.1. No caso em tela, a reforma pretendida pela insurgente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da natureza do contrato firmado entre as partes, bem como proceder a nova interpretação das cláusulas contratuais.

Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ, aplicável também ao dissídio jurisprudencial 3. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AgRg no AREsp 469.556/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar caracterizado o vício suscitado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória, tal como aqui verificado, não será tolerada, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém - PA, 08 de agosto

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 17/08/2022